Tribunal: TJSP
Processo: 0005260-63.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: , dele não conheceu. Autos redistribuídos à 13a Câmara de Direito Público, que também não conheceu do recurso e suscitou conflito de competência. Pedido e causa de pedir que envolvem questões atinentes ao (des)cumprimento de contrato particular de prestação de serviços educacionais. Autora que pretende compelir a apelada a considerá-la aprovada na matéria de Direito Administrativo III, além de fornecer-lhe o certificado de conclusão de curso e o diploma; subsidiariamente, requer permissão para cursar e concluir a dependência de Administrativo III no último semestre de 2017, tudo sob pena de pagamento de multa diária. Obrigações irradiadas do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, pessoa física e pessoa jurídica de direito privado. Objeto preponderante da ação que se insere na competência da Seção de Direito Privado desta Corte. Inteligência do art. 5o, § 1o, da Resolução n. 623/2013, deste Tribunal de Justiça. Conflito procedente. Competência da 23a Câmara de Direito Privado.
(TJSP; Conflito de competência cível 0005260-63.2020.8.26.0000; Relator (a): Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Conflito negativo de competência. Franca. Ação de obrigação de fazer c/c indenização de dano moral. Apelação distribuída à 23a Câmara de Direito Privado. Relator que, entendendo pela incompetência do órgão julgador, dele não conheceu. Autos redistribuídos à 13a Câmara de Direito Público, que também não conheceu do recurso e suscitou conflito de competência. Pedido e causa de pedir que envolvem

Ementa:
Conflito negativo de competência. Franca. Ação de obrigação de fazer c/c indenização de dano moral. Apelação distribuída à 23a Câmara de Direito Privado. Relator que, entendendo pela incompetência do órgão julgador, dele não conheceu. Autos redistribuídos à 13a Câmara de Direito Público, que também não conheceu do recurso e suscitou conflito de competência. Pedido e causa de pedir que envolvem questões atinentes ao (des)cumprimento de contrato particular de prestação de serviços educacionais. Autora que pretende compelir a apelada a considerá-la aprovada na matéria de Direito Administrativo III, além de fornecer-lhe o certificado de conclusão de curso e o diploma; subsidiariamente, requer permissão para cursar e concluir a dependência de Administrativo III no último semestre de 2017, tudo sob pena de pagamento de multa diária. Obrigações irradiadas do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, pessoa física e pessoa jurídica de direito privado. Objeto preponderante da ação que se insere na competência da Seção de Direito Privado desta Corte. Inteligência do art. 5o, § 1o, da Resolução n. 623/2013, deste Tribunal de Justiça. Conflito procedente. Competência da 23a Câmara de Direito Privado.